Tribunal: STF
Processo: RE 1115090
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA nº 985. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno interposto pela União contra a decisão monocrática da minha lavra pela qual, em 02.4.2018, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, foi negado seguimento ao recurso extraordinário que interpôs. 



    Alega que a matéria tratada no presente caso teve sua repercussão geral apreciada nos autos do RE nº 1.072.485-RG.



    Intimado, Evandro O. de Oliveira não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Assiste razão à agravante.



    No recurso extraordinário, aparelhado na afronta aos arts. 97, 150, § 6º, e 195, I, da Constituição Federal, a União pleiteia a reforma do acórdão que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregador a título de terço constitucional de férias. 



    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 1. Diante da natureza indenizatória, é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado. 2. Face à natureza indenizatória, é indevida a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.” 



    De fato, a questão debatida no presente feito diz com a natureza jurídica das verbas pagas a título de terço de férias para fins de incidência de contribuição previdenciária.



    Após a publicação da decisão agravada, a matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.072.485, verbis:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins de incidência de contribuição social” (RE 1.072.485-RG, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2018).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o RE 1.072.485 – Tema nº 985. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora